Tribunal: TJSP
Processo: 2157452-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ESPETÁCULOS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PARSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de nulidade processsual e omissão do Acórdão a respeito de reponsabilidade exclusiva de terceiro pelo fato danoso gerador da condenação. Não se

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ESPETÁCULOS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PARSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de nulidade processsual e omissão do Acórdão a respeito de reponsabilidade exclusiva de terceiro pelo fato danoso gerador da condenação. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade a permitir o afastamento da condenação. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes LIVEPASS INGRESSOS LTDA e WILLIAM CRUNFLI, é embargado
ALEXANDRE FONSECA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: Bauru.
03a Vara Cível.
Processo no 1000172-18.2014.8.26.0071.
Prolator ( a ): Juiz Mauro Ruiz Daró.
Embargante ( s ): Livepass Ingressos Limitada e outro.
Embargado ( s ): Alexandre Fonseca Faria.
VOTO No 49.935/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE
INGRESSOS PARA ESPETÁCULOS – REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PARSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de nulidade
processsual e omissão do Acórdão a respeito de
reponsabilidade exclusiva de terceiro pelo fato danoso
gerador da condenação. Não se vislumbra omissão,
contrariedade ou obscuridade a permitir o afastamento da
condenação. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso
de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Livepass Ingressos Limitada e William Crunfli
contra o Venerando Acórdão de folhas 305 usque 310, que, em
sede de recurso de agravo de instrumento, manteve decisão de
desconsideração da personalidade jurídica da requerida e
inclusão do sócio no pólo passivo.
Os
embargantes
suscitam
nulidade de citação da pessoa jurídica durante a fase de
conhecimento e descabimento da condenação a seu desfavor,
pois atuou apenas como vendedora de ingressos para evento no
qual se deu furto de aparelho celular, cabendo à organizadora
do evento a responsabilidade pelo fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pedem o enfrentamento dos
pontos elencados e o provimento do recurso para fins de
prequestionamento.
Este é o relatório
Em
que
pese
o
inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de
embargos declaratórios não apontam qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Às folhas 309/310, consta
fundamentação acerca da validade da citação, tendo a carta
citatória sendo recebida ( e não recusada ) no endereço
declarador pela agravante.
Acerca da responsabilidade
exclusiva da promotora de eventos, configura-se inovação em
sede do recurso de embargos, pois os embargantes não
suscitaram tal matéria nas razões de agravo de instrumento.
Ainda que assim não fosse, à
folha 07 os embargantes narram que realizaram a venda de
ingresso para o evento discutido na lide, tratando-se de
apresentação musical. Desta forma, configurada hipótese em
que se dá aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor, viável a reparação de danos contra os
participantes da cadeia de consumo.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
afastamento da condenação e tampouco a redução dos danos
morais.
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"...
Ocorre
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente
debatidos, existentes as vias recursais apropriadas para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Nesse
sentido
já
se
manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se
depreende dos julgados a seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
É o caso pois de rejeição dos
embargos, não configurada afronta às hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157452-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR